Tribunal: TJSP
Processo: 2076476-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Decisão oriunda do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Osasco. Competência absoluta de uma das Turmas do Colégio Recursal do Juizado Especial local. Inteligência do art. 41 da lei no 9.099/95, combinado com o art. 27 da Lei no 12.153/09, e do art. 39 do Provimento CSM no 2.203/14. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA AO COLÉGIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Decisão oriunda do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Osasco. Competência absoluta de uma das Turmas do Colégio Recursal do Juizado Especial local. Inteligência do art. 41 da lei no 9.099/95, combinado com o art. 27 da Lei no 12.153/09, e do art. 39 do Provimento CSM no 2.203/14. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL COMPETENTE.